Tribunal: TJMT
Processo: 1027904-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027904-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE SILVA LIMA - CPF: 894.416.722-20 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), YURI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.323.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCI RIBEIRO FILHO - CPF: 038.816.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE SILVA LIMA - CPF: 894.416.722-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 601.365.080-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINS DIAS DE ABREU NETO - CPF: 057.621.161-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SNIGHT MOURA COSTA - CPF: 052.809.522-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIMES PERMANENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
no qual se questiona a legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda. O paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/2025, juntamente com outras cinco pessoas, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.o 10.826/2003). Em audiência de custódia realizada em 16/08/2025, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, arma de fogo, envolvimento com outros indivíduos com histórico criminal e a suspeita de planejamento de um roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a entrada policial teria ocorrido sem mandado judicial e sem situação de flagrância; (ii) estabelecer se há ausência de autoria e materialidade delitiva, considerando que o paciente não estaria na posse de qualquer objeto ilícito no momento da abordagem; (iii) determinar se houve violação ao princípio da ampla defesa, já que o paciente supostamente não foi devidamente informado sobre as acusações antes da formalização de sua prisão; (iv) verificar se há ausência de dolo na conduta do paciente e falta de provas para a tipificação dos crimes; (v) analisar se as provas obtidas são ilícitas; (vi) examinar se a fundamentação da prisão preventiva é idônea, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, remédio constitucional de natureza célere e sumária, não comporta dilação probatória ou aprofundamento na análise de questões fáticas complexas, limitando-se ao exame de ilegalidade manifesta ou teratologia que possa ser constatada de plano.

4. A entrada dos policiais na residência foi precedida de monitoramento prévio do local, que já era objeto de investigação por suspeita de funcionar como ponto de tráfico de drogas e apoio logístico a facções criminosas, havendo fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme estabelece o art. 5.o, XI, da Constituição Federal e a tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

5. Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são delitos de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta, sendo que a situação de flagrância se estende por todo o período em que o crime está sendo cometido, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

6. A conduta suspeita de um dos investigados ao avistar os policiais, aliada às informações prévias sobre o local e ao contexto da operação policial, constituíram fundadas razões para o ingresso na residência, sendo posteriormente confirmada a situação de flagrância com a apreensão de drogas, arma de fogo e veículo produto de crime.

7. A análise aprofundada acerca da autoria e materialidade delitiva demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo que em crimes como o tráfico de drogas, a jurisprudência reconhece que a autoria pode se configurar não apenas pela posse direta da substância entorpecente, mas também pelo vínculo subjetivo entre os agentes que atuam em comunhão de esforços.

8. A prisão em flagrante, por sua própria natureza, ocorre no momento da constatação da prática delitiva, não sendo possível o exercício pleno da ampla defesa nesse momento inicial, sendo que foram assegurados ao paciente os direitos constitucionais previstos no art. 5.o, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

9. A verificação da presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) e a adequação típica da conduta são questões que devem ser apreciadas no curso da ação penal, após a regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

10. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se adequadamente na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, arma de fogo, envolvimento com outros indivíduos com histórico criminal e a suspeita de planejamento de um roubo.

11. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Writ
extinto sem resolução do mérito especificamente em relação às matérias que demandam dilação probatória e, na parte remanescente, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise aprofundada de autoria, materialidade delitiva, presença de dolo e adequação típica da conduta. 3. A prisão preventiva é legalmente fundamentada quando baseada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes, quantidade de drogas apreendidas, porte de arma de fogo e envolvimento com indivíduos de histórico criminal. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores."

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XI, LXII, LXIII e LXIV; CPP, arts. 312 e 313; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180,
caput
; Lei n.o 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, HC 169788/SP, Redator para Acórdão: Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC n. 913.565/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, HC n. 960.943/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/5/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCOS ANTÔNIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA

PACIENTE:

PABLO HENRIQUE SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado Dr. Marcos Antônio Souza Larranhaga Carrara em favor de
PABLO HENRIQUE SILVA LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que
converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva
nos autos do processo n.o 1004439-44.2025.8.11.0013.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/08/2025, juntamente com outras cinco pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
(tráfico de drogas),
180,
caput
, do Código Penal
(receptação) e
16 da Lei n.o 10.826/2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em audiência de custódia realizada em 16/08/2025, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, armas de fogo, envolvimento com outros indivíduos com histórico criminal e a suspeita de planejamento de um roubo.

O impetrante alega, em síntese: a) ilegalidade da prisão em flagrante, por violação de domicílio, uma vez que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrância; b) ausência de materialidade delitiva, pois o paciente não estaria na posse de qualquer objeto ilícito no momento da abordagem, tendo outro indivíduo (Martins Dias) assumido a propriedade das drogas, arma e veículos; c) violação ao princípio da ampla defesa, já que o paciente não foi devidamente informado sobre as acusações antes da formalização de sua prisão; d) ausência de dolo na conduta do paciente; e) falta de provas para a tipificação dos crimes; f) direito à liberdade provisória, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; g) ilegalidade das provas obtidas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista, por meio do
decisum
de ID 307861380, o que foi posteriormente ratificado por este Relator no ID 308564897.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 308253468), a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer manifestando-se pela
parcial admissão da ação
e, nesta extensão, pela
denegação

da ordem
(ID 314210853).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Eminentes pares, o presente
habeas corpus
impetrado em favor de Pablo Henrique Silva Lima questiona a legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, sob alegações de violação de domicílio, ausência de autoria e materialidade delitiva, violação ao princípio da ampla defesa, ausência de dolo na conduta do paciente, falta de provas para a tipificação dos crimes, direito à liberdade provisória e ilegalidade das provas obtidas.

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
, remédio constitucional de natureza célere e sumária, não comporta dilação probatória ou aprofundamento na análise de questões fáticas complexas, limitando-se ao exame de ilegalidade manifesta ou teratologia que possa ser constatada de plano. Nesse sentido, algumas das alegações trazidas pelo impetrante demandam análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via eleita, o que demandará a extinção parcial do
writ
, sem resolução meritória.

Passo à análise das questões suscitadas.

- Da alegada ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio.

O impetrante sustenta que a prisão em flagrante seria ilegal em razão da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial e sem situação de flagrância que justificasse tal medida.

A Constituição Federal, em seu art. 5.o, XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a entrada dos policiais na residência foi precedida de monitoramento prévio do local, que já era objeto de investigação por suspeita de funcionar como ponto de tráfico de drogas e apoio logístico a facções criminosas. Além disso, os agentes receberam informações de que um grupo estaria reunido no imóvel para planejar um crime patrimonial.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram movimentação atípica e, ao abordarem um dos suspeitos no portão da residência, este arremessou seu telefone celular sobre o muro da casa vizinha, comportamento que, no contexto, indicava a tentativa de ocultar evidências e reforçava as suspeitas de atividade criminosa em curso.

Importante ressaltar que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são delitos de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, em se tratando de crimes permanentes, a situação de flagrância se estende por todo o período em que o crime está sendo cometido, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do
Habeas Corpus
169788/SP, reafirmou a legalidade da busca domiciliar na modalidade "ter em depósito", quando há elementos concretos que indiquem a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas.

No caso em tela, a conduta suspeita de um dos investigados ao avistar os policiais, aliada às informações prévias sobre o local e ao contexto da operação policial, constituíram fundadas razões para o ingresso na residência, sendo posteriormente confirmada a situação de flagrância com a apreensão de drogas, arma de fogo e veículo produto de crime.

Portanto, não se vislumbra, na hipótese, ilegalidade na entrada dos policiais na residência que possa macular a prisão em flagrante do paciente.

-
Da apontada ausência de autoria e materialidade delitiva.

O impetrante alega que não haveria demonstração da autoria e da materialidade delitiva em relação ao paciente, uma vez que este não estaria na posse de qualquer objeto ilícito no momento da abordagem, tendo outro indivíduo (Martins Dias) assumido a propriedade das drogas, arma e veículos.

Ocorre que a análise aprofundada acerca da autoria e materialidade delitiva demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"não é possível aferir no âmbito do habeas corpus a autoria e a materialidade delitiva"
.

Ademais, em crimes como o tráfico de drogas, a jurisprudência tem reconhecido que a autoria pode se configurar não apenas pela posse direta da substância entorpecente, mas também pelo vínculo subjetivo entre os agentes que atuam em comunhão de esforços para a prática do delito.

No caso concreto, o paciente foi encontrado no mesmo imóvel onde foram apreendidas drogas, arma de fogo e veículo produto de crime, juntamente com outras cinco pessoas, algumas delas com histórico criminal. A eventual confissão de um dos envolvidos, assumindo a propriedade dos itens ilícitos, não afasta, por si só, a possibilidade de coautoria ou participação dos demais, questão que deverá ser devidamente apurada durante a instrução criminal.

Portanto, não há como reconhecer, de plano, a ausência de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente, sendo necessária a produção de provas no curso da ação penal para a correta elucidação dos fatos.

- Da sustentada violação ao princípio da ampla defesa.

O impetrante argumenta que o paciente não foi devidamente informado sobre as acusações que pesavam contra ele, nem teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa antes da formalização de sua prisão.

Tal alegação não merece prosperar. Como bem observado pelo Ministério Público, a prisão em flagrante, por sua própria natureza, ocorre no momento da constatação da prática delitiva, não sendo possível, nesse momento inicial, o exercício pleno da ampla defesa.

O que a legislação processual penal exige é que, após a formalização da prisão em flagrante, sejam assegurados ao preso os direitos previstos no art. 5.o, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, como o direito de permanecer calado, de ser assistido por advogado e de comunicar-se com sua família.

No caso em análise, não há elementos que indiquem o descumprimento dessas garantias. Pelo contrário, consta dos autos que o paciente foi ouvido formalmente, com a presença de advogado, e teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Além disso, em audiência de custódia, antes da decisão sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi assegurado ao paciente o direito de se manifestar, por meio de sua defesa técnica.

Portanto, não se vislumbra violação ao princípio da ampla defesa que possa caracterizar constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

- Da suposta ausência de dolo na conduta do paciente e falta de provas para a tipificação dos crimes.

O impetrante alega que não haveria dolo na conduta do paciente, bem como faltariam provas para a tipificação dos crimes que lhe são imputados.

Tais alegações, contudo, demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que, como já mencionado, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. A verificação da presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) e a adequação típica da conduta são questões que devem ser apreciadas no curso da ação penal, após a regular instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"A análise das provas não pode ser aprofundada na via do habeas corpus, que não é adequada para reexame de matéria fático-probatória"
(AgRg no HC n. 913.565/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Portanto, as alegações de ausência de dolo e falta de provas para a tipificação dos crimes não podem ser acolhidas na presente via.

- Da reiterada tese de ilegalidade das provas obtidas.

O impetrante sustenta que as provas obtidas seriam ilícitas, em razão da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial.

Contudo, como já analisado anteriormente, não se vislumbra ilegalidade na entrada dos policiais na residência, tendo em vista a existência de fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Sendo lícita a entrada dos policiais na residência, as provas ali obtidas também são lícitas, não havendo que se falar em ilegalidade das provas que fundamentaram a prisão do paciente.

- Da fundamentação da prisão preventiva e das condições pessoais do paciente.

Por fim, o impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva careceria de fundamentação idônea e que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve ser decretada apenas quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de um dos fundamentos que caracterizam o
periculum libertatis
: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, deve estar presente uma das hipóteses do art. 313 do CPP, como a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, arma de fogo, envolvimento com outros indivíduos com histórico criminal e a suspeita de planejamento de um roubo.

O Juízo monocrático destacou que
"pela quantidade de drogas apreendidas, arma de fogo, envolvimento e participação com diversos outros indivíduos que vivem no mundo criminoso e, ainda, a suspeita de que cometeriam um roubo nesta cidade, são dados que mostram que se os agentes forem soltos, voltarão a cometer novos delitos"
– ID 307738395.

Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a legalidade da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam (HC n. 960.943/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, estando a medida devidamente fundamentada nos requisitos legais.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
julgo extinto o
writ
sem resolução do mérito
especificamente no que tange às matérias que demandam dilação probatória e, na

parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de
PABLO HENRIQUE SILVA LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025